Tribunal: TCU
Processo: 023.012/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial em desfavor de Anderson Luz Parziale Rodrigues decorrente de recebimento indevido da remuneração sem contrapartida laboral nem amparo legal ao afastamento - Gerência Executiva do INSS em São Gonçalves (SP).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, tendo como responsável o ex-servidor Anderson Luz Parziale Rodrigues, então vinculado à Gerência Executiva do INSS em São Paulo, em razão de prejuízos causados aos cofres da autarquia decorrentes da percepção indevida de remuneração sem contraprestação laboral nem amparo legal, em virtude do afastamento não autorizado do exercício do cargo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de Anderson Luz Parziale Rodrigues; 9.2 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/92, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Anderson Luz Parziale Rodrigues, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Débitos relacionados ao responsável Anderson Luz Parziale Rodrigues (CPF: XXX.615.638-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/4/2020 557,23 4/5/2020 8.358,52 1/6/2020 8.358,52 1/7/2020 8.358,52 3/8/2020 8.358,52 1/9/2020 8.358,52 1/10/2020 8.358,52 3/11/2020 8.358,52 1/12/2020 8.358,52 4/1/2021 7.502,77 4/1/2021 5.627,07 1/2/2021 7.502,77 1/3/2021 7.502,77 1/4/2021 7.726,22 3/5/2021 7.726,22 1/6/2021 7.726,22 1/7/2021 2.317,87 2/8/2021 2.060,33 Valor atualizado do débito (com juros) em 12/9/2024: R$ 167.787,85. 9.3 aplicar ao responsável Anderson Luz Parziale Rodrigues a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, corrigida monetariamente, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, do recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovação do recolhimento das demais parcelas, atualizadas monetariamente, na forma prevista na legislação em vigor, alertando-o de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno do Tribunal; 9.6. dar ciência do presente Acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao responsável, informando-os que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.